Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-32.2022.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800796-32.2022.8.14.0030

APELANTE: ELISANGELA COSTA SILVA, MARIA JOSE VIEIRA DE LIMA, EVERALDO MARCELO PINTO DE LIMA, DUCIALDO SANTA BRIGIDA COSTA, JOSE RICARDO DOS SANTOS MONTEIRO, MANOEL PINTO DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0800796-32.2022.8.14.0030

EMBARGANTE: ELISÂNGELA COSTA SILVA E OUTROS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL LEGAL. ASTREINTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PAGAMENTO RETROATIVO. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por agentes comunitários de saúde contra acórdão da Terceira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em trinta por cento (30%) a partir da vigência da Lei Municipal nº 1.966/2023, afastando a possibilidade de retroação quinquenal da verba e entendendo que a Emenda Constitucional nº 120/2022 constitui o marco inicial da exigibilidade. Os embargos alegam omissão do acórdão quanto a três pontos específicos: o pleito de pagamento retroativo ao quinquênio anterior à ação; o restabelecimento das astreintes; e a condenação do Município por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao período quinquenal anterior à ação; (ii) averiguar se houve omissão quanto ao pedido de restabelecimento da multa cominatória por descumprimento da tutela de urgência; e (iii) apurar a existência de omissão relativa ao pedido de condenação do Município de Marapanim por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé resta caracterizada, exigindo pronunciamento do colegiado. Entretanto, não se reconhece a configuração do dolo processual qualificado exigido pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, por ausência de demonstração de conduta temerária, alteração consciente da verdade dos fatos ou oposição deliberada ao andamento regular do feito. A resistência da Fazenda Pública em cumprir decisão judicial não configura, por si, má-fé processual.

4.

Também há omissão no tocante ao pleito de restabelecimento da multa diária por descumprimento da tutela de urgência. Todavia, a readequação promovida pelo juízo de origem está amparada no artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil, sendo legítima a modulação judicial das astreintes com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Não se verifica omissão quanto ao pedido de pagamento retroativo do adicional ao quinquênio anterior à propositura da ação. O acórdão enfrentou a questão de modo explícito ao fixar como termo inicial da exigibilidade o advento da Emenda Constitucional nº 120/2022, tendo em vista a ausência de regulamentação válida e eficaz da vantagem em momento anterior. Assim, a pretensão da parte embargante revela intuito de rediscussão de matéria meritória, incompatível com a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

Omissões verificadas em acórdão quanto aos pedidos de restabelecimento das astreintes e de condenação por litigância de má-fé devem ser sanadas, ainda que os pleitos correspondentes sejam rejeitados por ausência dos pressupostos legais.

2.

A readequação das astreintes por decisão judicial fundada no artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil, constitui faculdade legítima do julgador, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.

O pagamento retroativo do adicional de insalubridade é incabível em relação ao quinquênio anterior à Emenda Constitucional nº 120/2022, diante da ausência de regulamentação válida da vantagem até seu advento.

4.

A oposição de embargos de declaração com vistas à rediscussão do mérito configura uso indevido do recurso, não se prestando à revisão do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput e XV; 198, §10; EC nº 19/1998; EC nº 120/2022; CPC, arts. 80, 81, 85, §4º, II, 489, §1º, IV, 537, §1º, 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 927, 1.030, 1.042 e 487, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STF, Súmula nº 346; STF, Tema 138 da repercussão geral; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811124-09.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.10.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO,
exclusivamente para sanar omissões identificadas, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por Elisângela Costa Silva, Maria José Vieira de Lima, Everaldo Marcelo Pinto de Lima, Ducialdo Santa Brígida Costa, José Ricardo dos Santos Monteiro e Manoel Pinto de Araújo, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado (ID 28713106):

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por agentes comunitários de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de adicional de insalubridade, porém limitando o percentual a 30% a partir da edição da Lei Municipal nº 1.966/2023. Os autores pleiteiam o pagamento integral no percentual de 40%, conforme previsão original da Lei Municipal nº 1.414/1995, com fundamento também na EC nº 120/2022, bem como a retroatividade do pagamento ao período de cinco anos antes da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os autores têm direito à manutenção do percentual de 40% do adicional de insalubridade, mesmo após a edição da Lei Municipal nº 1.966/2023; (ii) estabelecer se é possível o pagamento retroativo da vantagem aos cinco anos anteriores à propositura da ação; e (iii) analisar se houve violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da legalidade quanto à redução do percentual por norma superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EC nº 120/2022 assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, sem condicionar o pagamento à regulamentação local ou à realização de perícia técnica.

4. O art. 147 da Lei Municipal nº 1.414/1995 previa o pagamento de adicional de 40% condicionado à realização de perícia, mas sua efetividade dependia de norma regulamentadora que só veio com a Lei Municipal nº 1.966/2023.

5. A nova lei municipal reduziu o percentual do adicional para 30% até a realização de perícia, mas não pode retroagir para suprimir vantagem já concedida com base na legislação anterior e na EC nº 120/2022.

6. A alteração legislativa configura decesso remuneratório sem observância do devido processo legal, contrariando o princípio da irredutibilidade de vencimentos e a segurança jurídica.

7. Não é possível o pagamento retroativo aos cinco anos anteriores à propositura da ação, pois o direito só se tornou líquido e certo com a promulgação da EC nº 120/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A EC nº 120/2022 assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade sem necessidade de regulamentação local.

2. A Lei Municipal superveniente que reduz percentual de adicional só pode produzir efeitos prospectivos, sendo vedada a retroação que implique decesso remuneratório sem devido processo legal.

3. A ausência de regulamentação anterior à EC nº 120/2022 impede o pagamento retroativo do adicional aos cinco anos anteriores à propositura da ação.”

Em suas razões recursais (ID 28877286), os embargantes alegaram, com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a existência de omissões relevantes no acórdão.

A primeira omissão apontada refere-se à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Sustentaram que o reconhecimento do direito pela Emenda Constitucional nº 120/2022 apenas reforçou o caráter indenizatório de uma insalubridade que já existia, razão pela qual os valores anteriores também deveriam ter sido analisados. Apontaram violação ao artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e à Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, frisando tratar-se de prestação de trato sucessivo.

A segunda omissão indicada versa sobre o não enfrentamento do pleito de restabelecimento da multa por descumprimento da tutela de urgência, requerimento este formulado na apelação com fulcro no artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil. Argumentaram que a resistência injustificada do ente municipal à ordem judicial impunha o restabelecimento das astreintes para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

A terceira omissão apontada recai sobre o silêncio do acórdão quanto ao pedido de condenação do Município de Marapanim por litigância de má-fé, formulado com base nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Ressaltaram a conduta protelatória e o reiterado descumprimento da tutela por mais de cem dias, o que evidenciaria má-fé processual.

Ademais, requereram expressamente a declaração de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados, com base nos artigos 489, §1º, IV; 1.022, II; e 1.025, todos do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar futura interposição de recursos extremos.

Dentre os dispositivos listados, destacam-se os artigos 7º, inciso XXIII; 37, caput e inciso XV; e 198, §10, da Constituição Federal; Emendas Constitucionais nº 19/1998 e nº 120/2022; artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932; artigos 80, 81, 85, §4º, inciso II, 489, §1º, inciso IV, 537, §1º, 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 927, 1.030, 1.042 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil; além da Súmula nº 85 do STJ, da Súmula nº 346 do STF e do Tema 138 de repercussão geral da Suprema Corte.

Ao final, pleitearam o acolhimento dos embargos de declaração para fins de sanar as omissões identificadas, bem como o prequestionamento da matéria indicada.

Conforme certidão emitida nos autos (ID 30182860), não houve apresentação de contrarrazões aos presentes embargos de declaração, por parte do Embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, neste caso, acabaria por representar a utilização de recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a três pontos: (i) ausência de manifestação expressa acerca do pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade relativo ao quinquênio anterior à propositura da ação; (ii) não enfrentamento do pleito de restabelecimento da multa diária por descumprimento da tutela de urgência; (iii) e, por fim, ausência de apreciação do pedido de condenação do Município de Marapanim por litigância de má-fé, formulado com fundamento nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão em parte ao embargante, tendo em vista que, no tocante ao pedido de condenação do Município em litigância de má-fé, de fato não houve manifestação expressa no acórdão embargado, configurando omissão que deve ser sanada, embora o pleito deva ser rejeitado.

A análise detida dos autos revela que, embora o Município de Marapanim tenha apresentado resistência ao cumprimento da tutela de urgência, tal conduta, por si só, não se reveste dos elementos caracterizadores da litigância de má-fé, que exige dolo processual específico, alteração consciente da verdade dos fatos, ou resistência injustificada com intuito deliberado de prejudicar o regular andamento do processo, hipóteses não evidenciadas nos autos.

O art. 80 do CPC define as situações em que o litigante é considerado de má-fe, senão vejamos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – Alterar a verdade dos fatos;

III – Usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – Opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – Provocar incidente manifestamente infundado;

VII – Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Ao analisar o feito, não vislumbro a existência de má-fé na conduta do réu, visto que não se encaixam em nenhuma das hipóteses previstas no referido artigo. A simples resistência da Fazenda Pública em cumprir uma decisão judicial não configura, por si só, a má-fé. É necessário demonstrar que o ente público agiu com a intenção deliberada de prejudicar o processo ou a parte contrária.

Por essa razão, a omissão é reconhecida, mas o pedido de condenação deve ser negado, por inexistirem os pressupostos legais dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Em relação ao alegado não enfrentamento do pleito de restabelecimento da multa diária por descumprimento da tutela de urgência, cumpre consignar que o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado ampla margem para readequar o valor ou a periodicidade das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, sempre que verificar insuficiência, excesso, desproporção ou alteração das circunstâncias fáticas.

A multa cominatória tem finalidade exclusivamente coercitiva, não podendo ser utilizada como instrumento de enriquecimento sem causa, sendo plenamente admitida a sua redução, majoração ou transformação, inclusive a substituição da multa diária por multa mensal, nos termos da melhor doutrina e da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO DE CRIANÇA COM TEA. ASTREINTES IMPOSTAS AO ESTADO PARA COMPULSÃO DO CUMPRIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ECONOMICIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a multa cominatória imposta ao ente público revela-se desproporcional e excessiva frente ao valor da obrigação e aos princípios aplicáveis à Administração Pública; e (ii) definir se é necessária a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, sob pena de nulidade parcial da decisão. 2. A fixação de astreintes deve vir acompanhada de prazo razoável para cumprimento da obrigação, conforme determina o art. 537 do CPC. 3. A redução do valor da multa é cabível quando a penalidade imposta se mostra excessiva diante do objeto da obrigação e da natureza da parte obrigada.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08111240920258140000 30725939, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Nesse contexto, a adequação promovida pelo juízo
a quo
não se revela estímulo ao descumprimento das decisões judiciais pela Fazenda Pública do Município de Marapanim, mas sim uma readequação proporcional e razoável, preservando-se o caráter coercitivo da medida.

Assim, embora reconhecida a omissão quanto ao ponto, não há que se falar em acolhimento do pedido de restabelecimento da penalidade originária.

Quanto à suposta omissão atinente ao pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, não se verifica a existência do vício apontado, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a Emenda Constitucional nº 120/2022, marca o termo inicial da exigibilidade do adicional, justamente pela ausência de regulamentação válida e eficaz anteriormente, não sendo possível retroagir o pagamento ao período anterior.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor manifestamente protelatório ensejará a aplicação de multa de até dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração opostos, exclusivamente para sanar omissões identificadas, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025